Tribunal: TJSP
Processo: 1004309-81.2024.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FRAUDE. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES. APELO DO BANCO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação declaratória e indenizatória contra instituição financeira, alegando descontos indevidos em benefício previdenciário por empréstimos consignados não contratados. Pedido

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FRAUDE. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES. APELO DO BANCO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação declaratória e indenizatória contra instituição financeira, alegando descontos indevidos em benefício previdenciário por empréstimos consignados não contratados. Pedido de suspensão dos descontos, declaração de inexistência do débito e devolução em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) validade da contratação dos empréstimos consignados; (ii) repetição de indébito dos valores descontados; (iii) existência de danos morais indenizáveis.
III. Razões de Decidir
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A instituição financeira tem o ônus de provar a legitimidade das transações contestadas.
4. A instituição financeira não demonstrou a licitude dos débitos, não apresentando documentos que comprovem a legitimidade das cobranças. A responsabilidade objetiva por fortuitos internos é aplicável.
IV. Dispositivo e Tese
5. Desprovimento do apelo do banco réu e provimento do recurso da parte autora.
Tese de julgamento: 1. Instituições financeiras respondem objetivamente por danos de fortuitos internos. 2. Ônus da prova da autenticidade de contratos bancários é da instituição financeira.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14.
Código de Processo Civil, art. 373, II.
Súmula no 297 e no 479 do STJ.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 903.258/RS.
STJ, REsp no 494.183/SP.